Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740028-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE GOIANO AGRAVADO: KEYLLA PEREIRA DE FARIA 03184842185 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE GOIANO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução, no 0705880-61.2022.8.07.0010, movida em desfavor de KEYLLA PEREIRA DE FARIA, que indeferiu o pedido formulado pelo autor para citação da requerida pelo telefone/aplicativo de mensagens e a realização de pesquisas de endereço, nos seguintes termos: “O exequente requer seja considerada válida a citação da executada, por meio aplicativo Whatsapp. Da leitura da certidão e anexos de id 138030577, percebe-se que o Oficial de Justiça não confirmou a leitura pessoal da mensagem pela executada. Diante disso e dada as formalidades do ato de citação, INDEFIRO o pedido para que seja considera válida a citação da executada. Promova o exequente o andamento do processo, indicando endereço certo onde poderá ser citada a executada, sob pena de extinção do processo. Prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF JOSÉ GUSTAVO MELO ANDRADE Juiz de Direito Substituto datado e assinado eletronicamente” Em suas razões (ID 41642327) narra a agravante que nos autos originários requereu a citação eletrônica via WhatsApp da agravada (id. 136623438 – autos de origem), por meio dos telefones e e-mail indicados naquela oportunidade. Afirma que, conforme registrado na certidão id. 138030579, a oficiala de justiça enviou mensagem via WhatsApp ao número 6196144983, cuja resposta foi “Não essa é minha mãe”. Sustenta que a foto de perfil é de uma criança e que, por isso, é possível presumir que tal destinatário é filho da parte agravada. Relata que consoante id. 138030578, a oficiala de justiça enviou uma mensagem via WhatsApp ao número 6196437957, cuja resposta foi: “Não. O número dela é (61) 996017383.Sou esposo dela. Posso ajudar? Por conseguinte, conforme id. 138030580, a oficiala de justiça enviou uma mensagem via WhatsApp ao número referido pelo esposo da executada, com confirmação de recebimento, porém ausente de resposta. Sustenta que que a oficiala de justiça teve confirmação pelo filho da agravada de que o telefone indicado é realmente seu, corroborado pela resposta confirmativa do seu esposo. Pugna pela validade da citação, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entende possível a citação efetuada por meio do aplicativo WhatsApp, desde que o oficial de justiça adote as cautelas necessárias para garantir tanto a autenticidade do número de telefone utilizado quanto a identidade de quem está sendo citado. Requer que seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau. Preparo recolhido ID 41642330. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão ID 43511197. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, atento ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015,caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que indefere a citação por meio eletrônico. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023